Tribunal: TJDFT
Processo: 0712706-68.2025.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO CMN N. 4.790/2020. TEMA 1.085 DO STJ. RETENÇÃO INTEGRAL DA REMUNERAÇÃO. ABUSIVIDADE. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade dos descontos automáticos realizados pelo banco em conta-salário e de restituição de valores, sob fundamento de que a cláusula contratual autorizava o débito automático e de que o Tema 1.085/STJ admite sua legalidade.
2. Fato relevante. A instituição financeira realizou descontos integrais da remuneração mensal da recorrente para quitação de dívida assumida como avalista, consumindo todo o salário e comprometendo sua subsistência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a revogação da autorização de débito automático em conta-salário para pagamento de empréstimo; e (ii) estabelecer se é devida a restituição em dobro dos valores já descontados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297/STJ), que impõe observância à boa-fé objetiva e ao equilíbrio contratual.
5. A Resolução Bacen no 4.790, art. 6o, assegura ao consumidor o direito de revogar a autorização de desconto automático.
6. O Tema 1085/STJ reconhece a legalidade dos descontos autorizados em conta corrente, inclusive para recebimento de salário, enquanto perdurar a autorização, confirmando a possibilidade de revogação pelo consumidor a qualquer momento.
7. A retenção integral da remuneração, ainda que prevista contratualmente, é prática abusiva, pois compromete a subsistência do consumidor e viola os princípios da dignidade da pessoa humana e da função social do contrato.
8. Não há fundamento para restituição em dobro dos valores já descontados, pois os pagamentos ocorreram sob autorização expressa e não se configuram como indevidos, evitando enriquecimento sem causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso inominado parcialmente provido, para determinar que o banco se abstenha de efetuar novos descontos nas contas da recorrente relacionados ao contrato objeto da demanda. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei n. 9.099/95).
Tese de julgamento: “1. O consumidor pode revogar a autorização de débito automático para pagamento de empréstimo, ainda que prevista em contrato. 2. É abusiva a retenção integral da remuneração em conta-salário para satisfação de dívida, por violar o mínimo existencial. 3. Não é devida a restituição em dobro dos valores descontados sob autorização válida."

Dispositivos relevantes citados: Resolução Bacen no 4.790/2019, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.872.441/SP (Tema 1.085), Rel. Min. Marco Buzzi, 2a Seção, j. 23.06.2021.